Tribunal: TJSP
Processo: 1008916-21.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Inexigibilidade do débito incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados cabível a partir de 30/3/2021 - Incidência do EAREsp. 676.608/RS - Inobservância ao

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora.
2:- Inexigibilidade do débito incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados cabível a partir de 30/3/2021 - Incidência do EAREsp. 676.608/RS - Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva pelo réu verificada - Precedentes da Câmara.
3:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em verba alimentar, que tem especial proteção do sistema legislativo.
4:- Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante requerido de R$ 15.000,00 que se mostra adequado em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora.
5:- Termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os montantes indenizatórios - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54, do STJ.
6:- Condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais - Dever da parte vencida que não se elide pela concessão da gratuidade judiciária à vencedora - Aplicação do § 2o, do art. 82, do CPC e do § 5o, do art. 1.098, das NSCGJ do TJSP - Precedentes da Corte.
7:- Recurso da autora provido - Recurso do réu não provido.